Tribunal: TJSP
Processo: 1057112-32.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – Sentença de Parcial Procedência – Recurso da autora – Pretensão de condenação da ré por danos morais – Cabimento - Impossibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial – Obrigação natural – Pagamento que deve se dar de forma espontânea, se o caso – Exibição do débito em sistema do Serasa Limpa Nome – Influência no score –

Ementa:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – Sentença de Parcial Procedência – Recurso da autora – Pretensão de condenação da ré por danos morais – Cabimento - Impossibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial – Obrigação natural – Pagamento que deve se dar de forma espontânea, se o caso – Exibição do débito em sistema do Serasa Limpa Nome – Influência no score – Ilicitude – Acesso a tais informações que é possibilitado a qualquer interessado mediante pagamento, o que se comprova pelo site da Serasa - Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado deste TJSP – Precedente desta C. Câmara - Sentença reformada para condenar a ré a pagar indenização por dano moral fixada em R$ 5.000,00 com os consectários legais – Sucumbência revista - Recurso provido.